Tribunal: TJMT
Processo: 1002373-09.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Vistos.
Constam dos autos que a CHURRASCARIA NATIVAS GRIL EIRELI – EPP ingressou com EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL em face de CHURRASCARIA BOI GRIL EIRELI – ME e seu representante LUIS FERNANDO NONATO, todos identificados nos autos. E, em sede da execução por título extrajudicial esta cobrando, escudado na cláusula 5a, do contrato firmado, a título de multa penal, o montante de R$ 1.110.000,00 (um milhão, cento e dez mll reais). Contudo, no processo de execução, fez pedido cumulado para que, ainda baseado na cláusula 5a. do referido instrumento, para suspensão das atividades da agravante já que está gerando concorrência desleal.
Transcrevo, a seguir, a cláusula 5a. do contrato:
‘O VENDEDOR se compromete a não fazer concorrência com o comprador, no prazo de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses, apos a realização da transferência comprometendo a não utilizar a denominação ‘CHURRASCARIA e/ou RODÍZIO’, sob pena de indenizar o comprador o valor de 30% (trinta por cento) do valor do presente contrato’. (sic).
O magistrado de piso, em atendimento ao postulado pela agravada, em sede da ação de execução por titulo extrajudicial, suspendeu suas atividades comerciais que geram concorrência em face da exequente em relação a atividade CHURRASCARIA e RODÍZIO.
Aportou, por consequência, este agravo de instrumento onde a agravante, fazendo suas razões de recorrer, anota, em primeiro aspecto, que há desacerto de interpretação da clausula em questão já que claramente está contida a não utilização da denominação CHURRASCARIA E/OU RODIZIO. Discorda, por outro lado, da via eleita pela agravada em utilizar o processo de execução já que se trata de uma obrigação acessória que depende de sentença constitutiva do direito almejado. Sustenta, de igual sorte, que não se trata de título líquido e certo e, derradeiramente, sustenta a aplicação da Súmula 410 do colendo Superior Tribunal de Justiça onde estabelece como condição indispensável para a execução da multa a intimação pessoal do respectivo devedor.
Esta é a síntese recursal.
Decido.
Este recurso tem certas peculiaridades que merecem ser vistas em todos os seus contornos e, sobretudo, a adequação eleita por parte da credora quando, em sede de processo de execução, cumulou pedido que está afeto ao processo de conhecimento.
De outro lado, além dos elementos da ação e das condições, existem outros requisitos catalogados no ordenamento processual civil que são necessários e indispensáveis para que o processo exista e se desenvolva validamente. Estes requisitos são denominados de pressupostos processuais. No caso em apreço, existindo pressupostos de existência, de validade e negativos.
No caso em apreço, os pressupostos a serem verificados dizem respeito a de existência, também alcunhados de pressupostos de constituição, requisitos mínimos para que um processo existe e se desenvolva regularmente.
Pois bem.
O processo de execução, catalogado no Código de Processo Civil, de jurisdição especial, tem como objeto específico e restringe-se a atos necessários à satisfação do direito do credor e, consequentemente, compelir o devedor a adimplir a obrigação assumida, ou seja, de pagar quantia certa, de entregar determinada coisa, fazer ou não fazer.
No caso em apreço, a questão trazida diz respeito tão somente a execução por quantia certa e, neste aspecto, esta ação deve ter este figurino jurídico processual que não pode ser abrangido com pedidos outros decorrentes de ação diversa.
E, nos termos do artigo 780 do Código de Processo Civil é possível em um só processo de execução a cumulação de demandas, desde que se apresentem 03 (três) condições: a) – identidade do devedor; b) o mesmo juízo competente; c) identidade de procedimento.
Por outro lado, o vigente CPC, em admitindo a cumulação de pedidos, assim está prescrito.
'Art. 327 – É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo reu, de vários pedidos, ainda que eles não haja conexão.
§ 1o - São requisitos de admissibilidade da cumulação que:
a) – Os pedidos sejam compativeis entre si;
b) – seja competente para conhecer deles o mesmo juizo.
c) – seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento.'
Desta forma, mesmo em sendo títulos executivos por excelência, o Código de Processo Civil (artigo 780), somente admite a cumulação da execução quando o rito processual for único para todos os títulos executivos.
No caso em apreço, ainda em juízo de cognição sumária e não exauriente, em se tratando de deferimento da determinação de suspensão da atividade CHURRASCARIA e RODIZIO, dentro da análise da cláusula 5a., reportada acima, aliás, de difícil interpretação da real intenção dos contratantes, aplicando no disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, aparentemente, está a violar as alíneas ‘a’ e ‘c’ do artigo 327 do Código de Processo Civil.
Frise-se que o processo de execução tem regras próprias e, ao meu viso, ainda em sede de cognição sumária e não exauriente, não está a comportar pedidos outros que são decorrentes do processo de conhecimento.
A proposito, já decidiu o colendo Tribunal de Justiça do Distrito Federal.
‘PROCESSO CIVIL – CUMULAÇÃO DE PEDIDOS – EXECUÇAO – MONITORIA – CONDIÇOES DA AÇÃO – INTERESSE DE AGIR. A cumulação de pedidos somente comparece possivel quando se cuida da mesma espécie de processo. Não tem sentido unir-se um processo de execuçao e um processo de conhecimento. (AC 47378/98, julgado em 25/05/1998, DJU 26/08/1998, pag. 44, Relator Des. VALTER XAVIER)’.
Nestas condições, presentes os requisitos de plausibilidade do recurso, em sede liminar, DECOTO e SUSPENDO a decisão proferida em sede de execução por titulo extrajudicial, o tópico pertinente a SUSPENSÃO determinada até que esta questão seja vista, analisada e julgada pela colenda 2a. Câmara Civel deste sodalício mato-grossense podendo a agravante, por consequência, desenvolver normalmente suas atividades de Churrascaria e Rodizio.
Por outro lado, excluindo esta parte, o processo de execução se desenvolverá normalmente já que, prematuro se apresenta verificar outros aspectos em face da controvérsia instalada e até por violar o princípio do duplo grau de jurisdição, situação que, a tempo, forma, modo, deverá ser questionada pela agravante em sede de EMBARGOS Á EXECUÇÃO.
Ciência desta ao magistrado de piso, para conhecimento e fins pertinentes. Requisito do mesmo, no prazo de 10 (dez) dias, as informações que julgarem necessárias.
Intime-se a agravada, através de seu patrono para, querendo, responder aos termos do presente recurso.
Cumpra-se. Autorizado está a Senhora Diretora da 2a. Câmara Cível deste sodalício a assinar os expedientes necessários.
Des. Sebastião de Moraes Filho.
-Relator-